Tribunal: TCU
Processo: 005.153/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sra. Gladis das Neves Caldeira, contra o Acórdão 2719/2024-TCU-2a Câmara, que conheceu e negou provimento ao seu pedido de reexame contra o Acórdão 3.119/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, que declarou ilegal ato de concessão de pensão militar em razão do acúmulo irregular de duas pensões militares, em afronta ao art. 29 da Lei 3.765/1960.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão 2719/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, sem efeitos infringentes; 9.2. esclarecer à recorrente que a falha material no Voto do Acórdão 2719/2024-TCU-Segunda Câmara em afirmar anuência com a unidade técnica, quando o correto seria anuir com a instrução do Auditor Federal de Controle Externo signatário da peça 28, não altera o juízo de cognição no referido voto, que segue o posicionamento que vem sendo adotado por este Tribunal ( e.g. Acórdão 10932/2023-TCU-Primeira Câmara , 7.390/2021-2a Câmara, Relatores Benjamin Zymler e Marcos Bemquerer, respectivamente); 9.3. informar a recorrente e demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.